Tribunal: TJDFT
Processo: 0706860-20.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crimes de receptação, de desobediência e de trânsito (arts. 309 e 311 do CTB). Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Testemunhos policiais. Relevância. Inaplicabilidade do princípio in dubio pro reo ao caso concreto. Pretensão de absolvição improcedente. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Maus antecedentes. Critério de exasperação da pena-base. Fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato para o tipo penal. 2a Fase. Reincidência. Fração de aumento de 1/6. Precedentes do STJ. Pena intermediária do crime de desobediência redimensionada. Concurso material. Condutas delitivas derivadas de desígnios autônomos. Pena definitiva readequada. Pena pecuniária. Redução. Proporcionalidade com a reprimenda corporal. Regime prisional. Fechado para a reclusão e semiaberto para a detenção. Réu reincidente e portador de maus antecedentes. Dispositivo. Recurso conhecido e parcialmente provido.